Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730403-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA DECISÃO 1. LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA e EDITE PEREIRA PESSOA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 202073472, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (contrato de locação) movido por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel registrado na matrícula 339.921 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, nos seguintes termos: “O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária à ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos dos executados LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA - CPF/CNPJ: 152.029.251-15 e EDITE PEREIRA PESSOA - CPF/CNPJ: 224.175.241-04 sobre o bem descrito no id. 197573268, matrícula no 339.921, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Consta da matrícula que os executados são casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens. Intimado, o credor fiduciário informou a adimplência do contrato, tendo havido, até junho de 2024, o pagamento de 11 parcelas de um total de 194, conforme id. 199599995. Salienta-se, por oportuno, que a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata, também, da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. A avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) constituído(a)(s) fiel(éis) depositário(a)(s) do bem, nos termos da lei. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intime-se, ainda, o cônjuge e/ou coproprietário, se o caso, devendo o exequente fornecer o endereço no prazo de 05 dias. Intime-se também o credor fiduciário, via postal ou por e-mail, se possível. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 451.929,24 - id. 185420427. Publique-se. Intimem-se.” (grifo no original) 2. Os agravantes-devedores, alegam que não há utilidade da penhora dos direitos aquisitivos porque a dívida remanescente de financiamento imobiliário é alta, e o valor do direito aquisitivo é insignificante. 3. Afirmam que o imóvel adquirido é bem de família, e que “Manter a penhora sobre o imóvel adquirido posteriormente ao término do contrato seria admitir que os agravantes jamais poderiam adquirir um bem de família na pendência de dívida advinda de contrato de fiança para sua residência, perpetuando uma insegurança jurídica e pessoal indefensável.” 4. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de (id. 61910794, pág. 18): “c) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada (ID no 202073472) e, por consequência, a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, qual seja, Avenida Araucárias 4530, Bloco H, Apartamento 2003, Águas Claras, Brasília/DF, CEP no 71936-250, matrícula no 339.921, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal.” 5. Preparo (ids. 61910795/61910796). 6. Intimado a manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade do recurso, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (id. 61973132), os agravantes-executados alegaram que a questão relativa ao bem de família é matéria de ordem pública e “[...] pode ser suscitada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de ter sido arguida em primeira instância.” (id. 62287845, pág. 2). 7. É o breve relatório. Decido. 8. No processo executivo, após a penhora, o devedor, intimado (art. 841, caput, do CPC),deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, art. 917, §1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízoa quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. 9. Nesses termos, as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento, referente à utilidade da penhora, e de que o bem imóvel é impenhorável porque bem de família, não foram submetidas ao Juízo de origem nem ali decididas, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 10. Ressalte-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o reconhecimento da existência de bem de família deve ser apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1870587, 07495678420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO DO JUÍZO EM ANALISAR A IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE JÁ HAVIA SIDO SUSCITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. A análise quanto à impenhorabilidade do único imóvel destinado à moradia permanente da entidade familiar, em decorrência da Lei n. 8.009/1990 não fora enfrentada pelo Juízo primevo. 2. Embora a decisão agravada tenha fundamentado o indeferimento da impenhorabilidade na preclusão, a decisão anterior, que havia saneado o processo, não enfrentara o tema. 2.1. Ademais, a tese de impenhorabilidade já estava inserida há anos nos autos, mas sem enfrentamento específico, só tendo sido objeto de reiteração ante o fato de que fora ignorada quando da determinação de encaminhamento do imóvel à hasta pública. 2.2. Ainda se assim não fosse, a impenhorabilidade pelo fato de ser imóvel que supostamente se enquadra como bem de família é matéria de ordem pública, e não é alcançada pela preclusão. 3. Análise da matéria diretamente pelo Tribunal não divisada, uma vez que se trata de questão fática em relação a qual haveria violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição por supressão de instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1882977, 07169711320248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 4. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1799708, 07261621920238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 11. Desse modo, as matérias suscitadas e os pedidos formulados do presente agravo não foram examinadas pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora